Tribunal: TJPA
Processo: 0008409-48.2017.8.14.0019
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008409-48.2017.8.14.0019

EMBARGANTE: ROSINALDO DOS SANTOS LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0008409-48.2017.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CURUÇÁ/PA

EMBARGANTE: ROSINALDO DOS SANTOS LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Rosinaldo dos Santos Lima contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), ao fundamento de que a condenação se amparou em provas harmônicas e suficientes quanto à autoria e à materialidade, e que o pedido de redimensionamento da pena careceu de impugnação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à fundamentação da condenação e à análise do pedido de redimensionamento da pena, de forma a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função específica de suprir vícios formais da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente sobre a existência de provas aptas a embasar a condenação, com destaque para os documentos produzidos durante a fase inquisitorial corroborados por depoimentos colhidos em juízo, inclusive do segurança particular, que confirmou os fatos narrados na denúncia.

5.

Em relação à dosimetria da pena, o acórdão reconhece expressamente a inviabilidade do redimensionamento, diante da ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme previsto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015.

6.

A alegação de omissão pelo embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se configurando vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de revisão do julgado por meio de embargos de declaração.

2.

A tentativa de rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração constitui uso indevido da via recursal, sendo incabível sua oposição com finalidade infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; TJPA, Embargos de Declaração nº 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2019, pub. 07.02.2020.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0008409-48.2017.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CURUÇÁ/PA

EMBARGANTE: ROSINALDO DOS SANTOS LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROSINALDO DOS SANTOS LIMA
,
contra o
Acórdão ID nº 29498719, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo da Embargante.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E SEGURANÇA PRIVADO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADAS EM JUÍZO. PROVAS INDICIÁRIAS HARMÔNICAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Rosinaldo dos Santos Lima contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa sustenta insuficiência probatória para absolvição e, subsidiariamente, requer redimensionamento da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; e (ii) apurar se é possível o redimensionamento da pena fixada, ante o pedido genérico da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo estão comprovadas por provas documentais — auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de entrega — e por depoimentos colhidos pela autoridade policial, inclusive da vítima, os quais foram corroborados por testemunhos prestados em juízo por policiais militares e segurança particular.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de declarações prestadas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, o que se verifica no caso.

5. O conjunto probatório é firme, coeso e harmônico, ratificando a narrativa contida na denúncia e afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e materialidade do crime imputado ao réu.

6. O pedido de redimensionamento da pena não apresenta impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC/2015, o que inviabiliza a análise da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a condenação por roubo com base em declarações prestadas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por provas colhidas sob contraditório em juízo.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da dosimetria da pena impede o redimensionamento da sanção, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017.

O embargante alega omissão no acórdão por falta de fundamentação, alegando que a decisão não especificou os depoimentos que embasaram a condenação, limitando-se a referência genérica às provas, e que tampouco apresentou fundamentação contrária ao pedido de revisão da dosimetria da pena.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, obscuridade ou contradição,
nos termos do art.

619
do
Código de Processo Pena
l
, não
sendo possível seu manejo para provocar
reexame de questão já debatida
, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão a ser sanada em relação à falta de fundamentação, alegando que a decisão não especificou os depoimentos que embasaram a condenação, limitando-se a referência genérica às provas, e que tampouco apresentou fundamentação contrária ao pedido de revisão da dosimetria da pena, contudo, não há em concreto qualquer omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Explico.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração servem apenas para corrigir situações de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais. Nesse caso, o recurso tenta rediscutir o mérito de temas já analisados, o que não cabe nessa via processual.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Assim, verifico que tem o Embargante tem o nítido propósito de rediscutir o que já foi apreciado por este Colegiado, visto que não há nada no acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Segue trecho da decisão:

“1. Da absolvição. Insuficiência de provas. Vítima não prestou depoimento em Juízo:

O Apelante interpôs recurso de apelação onde pugna por sua absolvição com relação ao delito de roubo simples, em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID nº 25229893 p. 3-4), termo de Exibição e Apreensão (ID nº 25229894 p. 3), Auto de Entrega (ID nº 25229894 p. 4) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial inclusive da vítima.

Em reforço destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelo segurança particular durante a audiência de instrução, os quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente foi encontrado de posse de das
res furtiva
, bem como, que este ameaçou o ofendido colocando uma faca em seu pescoço, declarações essas que se encontram em consonância com as provas colhidas perante a Autoridade Policial.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III – (...)

Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 385.358/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 17/10/2017.)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela harmonia dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe para o bojo do processo, a consistência probante necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante pela prática do crime de roubo, não há, nem de longe que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2. Do redimensionamento da pena para o mínimo legal.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a requerer o redimensionamento de forma genérica, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos de revisão da dosimetria.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que, repiso, não há razões hábeis a justificar o redimensionamento pleiteado.

Em suma, o apelo não comporta provimento.”

Desta feita, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, do vício que autorizaria a sua oposição.

Dessa forma, os Embargos não demonstraram qualquer vício na decisão original.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025